Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713661-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARI GALDINO DA SILVA AGRAVADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ari Galdino da Silva, em face da r. decisão (ID 16315456) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido por CNI Fomento Mercantil, rejeitou a impugnação à penhora de verba salarial do Agravante. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em virtude da situação de hipossuficiência alegada (ID 16315449). O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido (ID 16837476), oportunidade em que determinei a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do Agravo (art. 101, § 2o, do CPC/15). O Agravante não cumpriu a determinação e requereu a desistência do recurso (ID 17252254). Ante o exposto, e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator